Tribunal: STF
Processo: HC 225725
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 2.076.470/SE.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido.



    4. No STJ, a Ministra Relatora, ao conhecer do agravo visando à subida do especial, deu parcial provimento a este último, a fim de reduzir a pena-base e, por conseguinte, redimensionar a sanção final para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. Contra essa decisão, foi protocolado o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe sustenta não estar caracterizado o delito de tráfico, uma vez ausente prova da prática delitiva. Articula com o princípio da presunção de inocência. Destaca a pequena quantidade de drogas apreendida e o fato de não terem sido encontrados petrechos destinados à traficância.



    6. Pretende, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A questão suscitada neste habeas corpus em relação à configuração do crime de tráfico não passou pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, manteve conclusão esposada no ato agravado no sentido da impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório para se alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias de origem. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Com efeito, o Tribunal local, ao analisar a apelação da defesa, assentou que:



    “Adentrando à apreciação do pedido recursal, vislumbra-se que a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes se encontra devidamente comprovada, tanto pelos autos de apreensão (fl. 09), e dos laudos periciais (fls. 10/11 e 215/216) em que se constatou que a substância apreendida com o réu era crack (31 pedras-4,6g), acondicionado em duas caixas de fósforos, embaladas e prontas para comercialização, além de uma quantia fracionada em dinheiro (R$ 108,10). 



    Quanto à autoria delitiva, assim como compreendido pelo juízo sentenciante, esta também ficou devidamente comprovada, especialmente pela prova testemunhal colhida durante a instrução, em cotejo também com aquela acostada na fase inquisitorial, no momento em que o réu foi preso em flagrante.” (e-doc. 6, p. 144-145; grifos acrescidos).



    9. Sendo assim, entendo que, em consonância com a conclusão adotada no ato ora impugnado, dissentir da óptica veiculada pelo Tribunal de Justiça quanto à caracterização do crime de tráfico demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator